Tribunal: TJES
Processo: 5005337-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso; Despejo para Uso Próprio; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005337-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOP LETRAS EIRELI - ME
AGRAVADO: KARINA GONCALVES AURIEMA TURCO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005337-51.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: TOP LETRAS EIRELI - ME
AGRAVADO: KARINA GONCALVES AURIEMA TURCO
Advogado do(a) AGRAVANTE: DARLANA HACKBARTH - SC54109
Advogado do(a) AGRAVADO: SABRINA TOREZANI DA FONSECA - ES12231

RELATOR:

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TOP LETRAS EIRELI - ME,
manifestando inconformismo em face da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO
ajuizada por
KARINA GONÇALVES AURIEMA TURVO
, ora agravada, deferiu os anseios deduzidos em sede de cognição rarefeita para determinar despejo liminar da agravante do imóvel da recorrida, voluntariamente no prazo de 15 dias, ou por oficial de justiça.

Aduz a agravante,
em síntese
, que:
1.
O contrato de locação firmado com a agravada fora garantido por fiança, de maneira que os valores inadimplentes poderiam ser suportados pela garantia;
2.
Não obstante o inadimplemento de alugueres vencidos, não houve o abandono do imóvel, tendo depositado em juízo valores vencidos e não pagos;
3.
Ajuizou a ação n. 50085470520218080035, objetivando concretizar direito de preferência na aquisição do imóvel locado, sendo certo que o exercício do direito de preferência fora manifestado por terceiro não competente para tanto, e,
4.
Há prejudicialidade externa a ser reconhecida, de modo a suspender o trâmite da ação originária.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito suspensivo almejado.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve Relatório
.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de dezembro de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
TOP LETRAS EIRELI - ME,
manifestando inconformismo em face da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO
ajuizada por
KARINA GONÇALVES AURIEMA TURVO
, ora agravada, deferiu os anseios deduzidos em sede de cognição rarefeita para determinar despejo liminar da agravante do imóvel da recorrida, voluntariamente no prazo de 15 dias, ou por oficial de justiça.

Também como dito, aduz a agravante,
em síntese
, que:
1.
O contrato de locação firmado com a agravada fora garantido por fiança, de maneira que os valores inadimplentes poderiam ser suportados pela garantia;
2.
Não obstante o inadimplemento de alugueres vencidos, não houve o abandono do imóvel, tendo depositado em juízo valores vencidos e não pagos;
3.
Ajuizou a ação n. 50085470520218080035, objetivando concretizar direito de preferência na aquisição do imóvel locado, sendo certo que o exercício do direito de preferência fora manifestado por terceiro não competente para tanto, e,
4.
Há prejudicialidade externa a ser reconhecida, de modo a suspender o trâmite da ação originária.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada, mas não vejo motivos para alteração da decisão reflexão jurídica externada na instância antecedente, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está diretamente relacionado com o fato de que
o débito
na relação locatícia
é preexistente, não havendo prova nestes autos sobre o seu adimplemento prévio, tampouco prova de que valores relativos ao débito foram depositados em juízo.

As questões relativas a fiança previamente consolidada, e quanto a exata pretensão deduzida em ação que visa a consolidar direito de preferência, não devem ser analisada sumariamente e diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida análise
per saltum
, que tende a suprimir uma instância.

Mesmo em caso de possibilidade de conhecimento, trata-se de variados pontos alegados e não comprovados:
a.
Não se sabe se a referenciada fiança fora efetivamente formalizada, e de forma apta para a sua destinação;
b.
Não há comprovação inconteste de que o direito de preferência fora materializado por sujeito incompetente para tanto; e o fato de moradora se encontrar em local distante do imóvel não justifica o inadimplemento.

Ademais, é possível a concessão da ordem de despejo, independentemente da prestação de caução e garantia do contrato, quando preenchidos os requisitos previstos para fins de antecipação da tutela no artigo 300 do CPC.
“O rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. (REsp 1207161/AL). Tal posicionamento, inclusive, é adotado por este e. TJES. 2. O fato do contrato de locação objeto do presente recurso estar provido de garantia (fiança) apenas impede a concessão da liminar com base no inciso IX, do § 1º, do art. 59 da Lei de Locações, não obstando que o pedido liminar de despejo seja formulado com base no art. 273 do CPC. 3. Presentes os requisitos do art. 273 do CPC, consubstanciados na inadimplência do locatário, no risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da utilização do imóvel pelo locatário inadimplente, bem como ausente o perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, deve ser deferida a ordem de despejo fundada no inadimplemento.
(TJES - Agravo de Instrumento 35159004320 - Relatora JANETE VARGAS SIMÕES - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 26/01/2016).

Destaco, finalmente, que ao menos diante do panorama delineado até aqui, o perigo de dano irreparável e de irreversibilidade, no caso, milita mesmo em face da agravada, na medida em que além de suportar os reflexos do inadimplemento, poderá perder a chance de concretizar contrato de compra e venda do imóvel indicado nos autos.

Certamente o juízo originário poderá deliberar sobre o direito de preferência, com a apresentação de provas aptas para tanto, se, e somente se, apresentadas pela agravante.

À luz de todas as considerações expostas,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Des. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Proferir voto escrito para acompanhar
Des. ANSELMO LAGHI LARANJA :
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO – REQUISITOS APTOS PARA SEU DEFERIMENTO – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
PER SALTUM
DE QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que se refere a relação locatícia firmada entre as partes, afere-se que
o débito
da agravante
é preexistente, não havendo prova nestes autos sobre o seu adimplemento prévio, tampouco prova de que valores relativos ao débito foram depositados em juízo.

2.
As
questões relativas a fiança previamente consolidada, e quanto a exata pretensão deduzida em ação que visa a consolidar direito de preferência, não devem ser analisada sumariamente e diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida análise
per saltum
, que tende a suprimir uma instância.

2.1.
Mesmo em caso de possibilidade de conhecimento, trata-se de variados pontos alegados e não comprovados:
a.
Não se sabe se a referenciada fiança fora efetivamente formalizada, e de forma apta para a sua destinação;
b.
Não há comprovação inconteste de que o direito de preferência fora materializado por sujeito incompetente para tanto, e o fato de moradora se encontrar em local distante do imóvel não justifica o inadimplemento.

3.
Possível a concessão da ordem de despejo, independentemente da prestação de caução e garantia do contrato, quando preenchidos os requisitos previstos para fins de antecipação da tutela. Precedentes.
“O rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. (REsp 1207161/AL). Tal posicionamento, inclusive, é adotado por este e. TJES. 2. O fato do contrato de locação objeto do presente recurso estar provido de garantia (fiança) apenas impede a concessão da liminar com base no inciso IX, do § 1º, do art. 59 da Lei de Locações, não obstando que o pedido liminar de despejo seja formulado com base no art. 273 do CPC. 3. Presentes os requisitos do art. 273 do CPC, consubstanciados na inadimplência do locatário, no risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da utilização do imóvel pelo locatário inadimplente, bem como ausente o perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, deve ser deferida a ordem de despejo fundada no inadimplemento.
(TJES - Agravo de Instrumento 35159004320 - Relatora JANETE VARGAS SIMÕES - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 26/01/2016).

4.
Destaca-se, finalmente, que o panorama delineado até aqui demonstra que o perigo de dano irreparável e de irreversibilidade, no caso, milita mesmo em face da agravada, na medida em que além de suportar os reflexos do inadimplemento, poderá perder a chance de concretizar contrato de compra e venda do imóvel indicado nos autos.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.